Tribunal: TJDFT
Processo: 0709379-28.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, e de recurso adesivo interposto por PAMELA PATRÍCIA VAZ RODRIGUES e M. E. N. V., em face à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer. Em contrarrazões, as apeladas PAMELA PATRÍCIA VAZ RODRIGUES e M. E. N. V. suscitaram ausência de dialeticidade recursal (ID 62829524, pág. 5). Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada pelas autoras. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008